Tribunal: TJDFT
Processo: 0750655-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO E ATUAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal com pedido liminar proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, com fundamento no artigo 232 do Regimento Interno do TJDFT, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas, por ausência de risco concreto e atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência por ausência de risco concreto e atual à integridade da ofendida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a decisão reclamada está devidamente fundamentada e amparada em elementos dos autos, afasta-se a alegação de erro de procedimento.
4. A aplicação das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exige demonstração de motivação de gênero na conduta do suposto agressor, além de situação atual de risco à integridade da ofendida.
5. A ausência de demonstração de risco concreto e atual inviabiliza a concessão das medidas protetivas, mormente quando o feito foi arquivado na origem.
6. Não constatado erro de procedimento que enseje a admissão e procedência da reclamação criminal, nos termos do art. 232 do RITJDFT, matem-se o ato impugnado.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação improcedente.